Tribunal: TJMT
Processo: 1042015-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042015-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Remição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES registrado(a) civilmente como JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (APELADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 273.898.801-63 (APELADO), JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 015.606.861-38 (APELADO), JOAO PEDRO RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 044.464.171-85 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES registrado(a) civilmente como JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES (APELADO), ESPÓLIO DE JUARY MIRANDA DE MORAES registrado(a) civilmente como JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1042015-72.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Juary Miranda de Moraes e outros

E M E N T A

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.”

(REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1042015-72.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Juary Miranda de Moraes e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move o Espólio de Juary Miranda de Moraes e outros, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH n. 21/97297-4) firmada entre as partes, bem como o cancelamento da hipoteca averbada nas matrículas dos imóveis dados em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a hipoteca não pode ser cancelada, por ser decorrente do contrato firmado entre as partes, devendo permanecer, conforme regra do art. 1.499, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que as hipotecas constituídas sobre os imóveis sejam mantidas, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 224863702), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de
2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1042015-72.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Juary Miranda de Moraes e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Juary Miranda de Moraes e outros ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH n. 21/97297-4) no montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), tendo dado como garantia os imóveis matriculados sob ns. 5.927, 6.490 e 18.011, todos do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, contudo, a referida dívida venceu em 01.06.2008 e a instituição financeira ré jamais a executou, restando evidente a ocorrência de prescrição, o que motivou o manejo da demanda para cancelar a garantia hipotecária.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH n. 21/97297-4) firmada entre as partes, bem como o cancelamento da hipoteca averbada nas matrículas dos imóveis dados em garantia, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 224863697).

Irresignado, o apelante sustenta a hipoteca não pode ser cancelada, por ser decorrente do contrato firmado entre as partes, devendo permanecer, conforme regra do art. 1.499, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso a prescrição do título em questão, antes a inexistência de qualquer irresignação recursal nesse sentido.

Dito isso, no tocante ao
cancelamento d
a hipoteca, ante a declaração da prescrição da dívida principal à qual está vinculada a garantia, convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente a extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, houve a declaração da prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH n. 21/97297-4) firmada entre as partes, reafirmo, devendo ser ponderado que a pretensão do credor ao valor da dívida se vincula ao da garantia – CRPH – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53).

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(RAI n. 104.604/2016, minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024